Tribunal: TJDFT
Processo: 0753516-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada visando à indenização por danos materiais, incluindo lucros cessantes, e danos morais em decorrência de esquema fraudulento perpetrado por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a culpa pelos danos causados é exclusiva da autora, exclusiva das rés ou concorrente e (ii) se é cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Trata-se de caso em que a autora foi vítima em esquema de engenharia social, em que foi induzida ardilosamente por terceiros a adquirir criptoativos e a depositá-los em carteira digital de titularidade própria com o intuito de gerar lucros diários em patamares exorbitantes. Contudo, os valores depositados foram subtraídos por terceiros.
5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, havendo mais de um responsável pelo dano, a responsabilidade pela reparação será solidária, uma vez que integram a cadeia de consumo, conforme art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do CDC.
6. No caso, necessário reconhecer a culpa concorrente da vítima, na forma do art. 945 do Código Civil, uma vez que o esquema não teria se consumado se a autora não tivesse acreditado em duvidosa promessa de fácil obtenção de lucros excessivamente vantajosos, de modo que não há como negar que esta agiu com imprudência, sem atuar com a diligência e cautela necessárias para aferir a confiabilidade da proposta antes de realizar considerável aporte financeiro.
7. Conforme entende a jurisprudência deste Tribunal, nos casos de responsabilidade civil por acidente de consumo, a inversão do ônus da prova é automática (ope legis), uma vez que o art. 14, § 3o do CDC, supracitado, atribui ao fornecedor o ônus da prova da causa excludente de responsabilidade.
8. No caso, necessário reconhecer a responsabilidade também das rés, que não se desincumbiram do ônus de comprovar a sua alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que, apesar de possuírem as capacidades técnicas para tanto, não comprovaram a alegação de que voluntariamente transferido os criptoativos depositados em sua carteira digital para os terceiros fraudadores, de modo que não restou esclarecido como foi possível a subtração destes.
9. Incabível a indenização por danos morais no caso, uma vez que não restou caracterizada a violação de qualquer direito da personalidade, ante a natureza exclusivamente pecuniária do prejuízo sofrido pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o, II, 25 e § 1o. CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2004128 de Relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 1994684 de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível. Acórdão 1842903 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.